Tribunal: CARF
Processo: 13811.002479/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002479/2009-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
2201-000.485 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
PAULO ROBERTO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, para que a unidade responsável pela administração do
tributo junte aos autos cópia da declaração de rendimentos do recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)

Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts. 788,
835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto n° 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99),
foi lavrada, em 18/05/2009 a Notificação de Lançamento às fls., relativo ao Imposto de
Renda Pessoa Física, do ano-calendário 2006, por intermédio da qual lhe é exigido
crédito tributário apurado de R$ 12.305,66 dos quais R$ 6.188,42 correspondem ao
Imposto de Renda Pessoa Física-Suplementar; R$ 4.641,31 Multa de Oficio (passível de
redução) e R$ 1.475,93 de Juros de Mora (calculados até 29/05/2009).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002479/2009-62
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2201-000.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002479/2009-62

Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, o procedimento fiscal
resultou na apuração das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Dependente
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
presente data.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
1.516,32 deduzido indevidamente a título de Dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.° 3.000/99 - RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a Intimação até a
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
24.494,31 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou, em 23/06/2009, a impugnação,
alegando que:
Recebeu a notificação em 22/05/2009 (sexta-feira);
Não recebeu qualquer intimação antes desta data;
Refuta o conteúdo total da notificação de lançamento, das deduções com dependentes
no vedor de R$ 1.516,32 e de despesas médicas no vedor de R$ 24.494,31 e junta nesta
oportunidade os comprovantes;
Requer o imediato e efetivo cancelamento da notificação de lançamento.
A decisão de primeira instância (fls. 70/76), julgou a impugnação procedente em
parte, nos termos da seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES. COMPROVADAS PARCIALMENTE.
Restando comprovados nos autos os pagamentos relativos as despesas médicas por meio
de recibos em consonância com os requisitos legais, devem ser restabelecidas as
deduções pleiteadas.
DEPENDENTE. ESPOSA. CERTIDÃO DE CASAMENTO. COMPROVADO.
Restando comprovado nos autos a relação de dependência, deve ser restabelecida a
dedução pleiteada, conforme informada na Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da referida decisão e apresentou, tempestivamente,
Recurso Voluntário (fls. 77-80), alegando, em síntese, que:
Refuta o crédito tributário mantido;
Restam devidamente comprovadas as despesas médicas declaradas como pagas
aos seguintes beneficiários: 1. Access Clube Benefícios LTDA; 2. Roberto Augusto Caffaro; 3.
Vanessa Prado dos Santos; 4. José Caruso; 5. Moacir de Mello Porciúncula; 6. Adhemar
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2201-000.485 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002479/2009-62

Monteiro Pacheco Júnior; 7. Malheiros Médicos Associados; 8. Fernando Antônio Russo Crosta;
9. Sociedade Hospital Samaritano.
Por fim, requereu o provimento do recurso para o cancelamento do crédito
tributário.
Juntou documentos (fls. 81/82) para comprovar o alegado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Falha na Instrução Processual
A decisão de piso restabeleceu a dedução com dependente, pagamento de pensão
alimentícia e acolheu a dedução com o plano de saúde Sul América parcialmente,
exclusivamente para a titular e cônjuge. O recorrente interpôs recurso voluntário insurgindo-se
contra a parte mantida.
Compulsando os autos, verifico uma falha na instrução processual que
impossibilita a análise do apelo recursal, consistente na ausência da DIRPF do contribuinte.
Desse modo, entendo que o presente processo administrativo fiscal deve ser
rementido à Unidade preparadora para saneamento.
Conclusão

Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência a fim de que a
Unidade preparadora proceda à juntada da cópia da DIRPF correspondente ao ano-calendário
objeto do presente lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital